Tribunal: TJDFT
Processo: 0005054-07.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. NÚMERO DE CPF IDÊNTICO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELEVANTE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SENTENÇA MANTIDA. DECOTE, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. A certidão de dívida ativa é o título executivo extrajudicial que aparelha a execução fiscal. Para a sua emissão, a Fazenda deve observar os requisitos previstos no Código Tributário, sob pena de nulidade da inscrição e, consequentemente, do processo executivo.

II. “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça).

III. No caso concreto, embora o CPF da certidão de dívida ativa – CDA continue o mesmo (a indicar que se trataria da mesma pessoa), o pedido alteração do nome do devedor, ainda que a título de mera correção de “erro material”, em essência, altera o próprio sujeito passivo da obrigação tributária, o que macula o procedimento de lançamento, de inscrição do débito na dívida ativa e por consequência, da própria CDA.

IV. O Código Tributário, art. 202, não elenca a indicação do número do CPF como dado essencial da certidão de dívida ativa, diferentemente da informação referente ao nome do devedor (inciso I). O nome da pessoa é o dado que primeiro a caracteriza, então deve estar registrado corretamente para validar o procedimento.

V. Decotada, de ofício, a condenação do Distrito Federal a título de honorários advocatícios de sucumbência, pois o devedor, apesar de citado para a execução fiscal, não constituiu advogado em momento algum no rito processual.

VI. Apelação conhecida e desprovida.